Tribunal: TJDFT
Processo: 0003109-18.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO PELA COMPENSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PARALISAÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há paralisação do processo de origem se o agravo de instrumento interposto em face da decisão que considerou quitados os valores executados foi recebido sem efeito suspensivo.
2. Não há óbice à prolação da sentença terminativa que declara extinto o cumprimento de sentença em face do pagamento quando não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto, de modo que o processo segue o seu curso, devendo ser praticados todos os atos processuais que levem à resolução da lide.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.